Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO E REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS. HORMÔNIO DE CRESCIMENTO. TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO. RECUSA INDEVIDA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DO CDC. ROL DA ANS. LEI 14.454/2022. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
Apelação cível interposta pela operadora do plano de saúde em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a ré a lhe fornecer os medicamentos Somatropina (Genotropin) e Anastrozol (Arimidex) para tratamento de baixa estatura com déficit de crescimento do autor e a reembolsá-lo integralmente os valores já despendidos, bem como ao reembolso dos valores que vierem a ser despendidos com a aquisição dos referidos medicamentos durante todo o período de tratamento.
II. Questão em discussão. Definir se é válida a negativa da operadora do plano de saúde, que recusou a cobertura sob o argumento de ausência de previsão contratual e de exclusão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, bem como se há obrigação de custear/reembolsar as despesas passadas e futuras com os medicamentos.
III. Razões de decidir.
A negativa de cobertura é abusiva e a prescrição médica atesta sua essencialidade. O CDC (Súmula 608/STJ) é aplicável à relação contratual. A alegação de limitação ao rol da ANS não prevalece, pois este é referência básica, não taxativa, sobretudo após a Lei 14.454/2022, que garante a cobertura de tratamentos eficazes com base em evidências científicas ou recomendação de órgãos técnicos (Conitec e equivalentes). O fornecimento domiciliar não afasta a obrigação de cobertura, pois cláusulas restritivas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada são nulas (art. 51, IV, CDC). O reembolso deve abranger não apenas os gastos passados, mas também os futuros, sob pena de afronta aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual.
IV. Dispositivo.
Recurso desprovido. Mantida a sentença que determinou o fornecimento contínuo dos medicamentos e o reembolso integral das despesas pretéritas e futuras, enquanto perdurar a indicação médica. Majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação.